Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717671-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PHILLIPPI DE SA COUTINHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com intuito de determinar que a ré deixe imediatamente o imóvel objeto dos autos. Entendeu o magistrado que o feito necessita de contraditório. Em suas razões, sustenta que é patente a existência de mora, já que o Contrato firmado entre as partes é expresso ao fixar o termo final de pagamento. Ademais, a Agravante notificou extrajudicialmente a parte Agravada em diversas oportunidades, conforme documentação anexa aos autos. Afirma que agravada não paga o aluguel há meses e, muito menos, o IPTU, sendo que a desocupação é medida que se impõe a fim de se reduzir os prejuízos causados pela inadimplência. Requer seja concedida a tutela de urgência recursal para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel. No mérito, postula pela confirmação da liminar. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, a priori, acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que as questões objeto do processo devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, especialmente porque a Agravada adimpliu com parte das parcelas, não sendo plausível, neste momento, determinar a desocupação imediata do imóvel. Ademais, o perigo de dano financeiro foi sugerido de forma genérica. e, inexiste demonstração de como eventual débito irá comprometer o resultado útil do processo, notadamente porque após o contraditório haverá, se for o caso, satisfação da pretensão da agravante. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal requerida. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2022 14:51:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador